Tribunal: STF
Processo: Rcl 67529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Martinópolis/SP contra decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal de Presidente Prudente, do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1001761-15.2022.8.26.0346), que determinou o sobrestamento do processo na origem que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aprecie o Tema 1.218-RG, RE 1.326.541, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Contra decisão monocrática que não recebeu, por ora, o RE [cujo objeto é a declaração incidental de inconstitucionalidade das Portarias do MEC 67/22 e 17/23 que majoraram o Piso do Magistério sem os critérios estabelecidos em lei], e determinou o sobrestamento do processo até a decisão do Tema 1218 STF [cujo objeto é o reflexo do Piso do Magistério na carreira], a Reclamante aforou Agravo Interno e Declaratórios arguindo que possuem objetos distintos, por isso o RE deveria ter sua admissibilidade analisada e subir ao STF, sob pena de violação da garantia da inafastabilidade da jurisdição do STF, da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, e da competência do STF para, como Guardião da CF, conhecer o RE. 



    No entanto, o v. acórdão manteve a r. decisão singular. 



    A decisão monocrática reclamada equivocou-se em sobrestar o feito até julgamento do Tema 1218, que, repita-se, nada tem a ver com o objeto do RE, ao invés de exarar juízo de admissibilidade do recurso. 



    Assim, a decisão reclamada afasta a competência do STF para conhecer e julgar o RE, em escancarada obstacularização da jurisdição da Corte Suprema, proibindo o acesso a ela.



    [...]



    Ocorre que o Tema 1218 não guarda similitude com o RE trancado. 



    O Tema 1218 tem por objeto a repercussão do Piso no Quadro de Carreira, vejamos: 



    [...]



    E como se não bastasse, a descrição do tema também transcrita na r. decisão reclamada [fls. 874], serve para demonstrar - ainda mais - o equívoco da decisão monocrática. A descrição do Tema amplia o seu alcance à análise da constitucionalidade de reajuste de salário – pelo Judiciário – à luz de outros dispositivos constitucionais que não fazem parte do RE de mérito sobrestado. 



    [...]



    O RE de mérito arguiu a inconstitucionalidade incidental das Portarias 67/22 e 17/23 do MEC que corrigiram Piso sem critérios em lei anterior [porque revogada]. 



    Os objetos são distintos. 



    [...]



    Com efeito, a r. decisão reclamada deve ser reformada para que o Colégio Recursal em Presidente Prudente exare juízo de admissibilidade sobre o RE de mérito, para o fim de, se em termos, admití-lo e determinar seu seguimento para o STF.”



    Requer, ao final, seja julgada “procedente a presente para o fim de cassar/anular definitivamente a r. decisão reclamada e determinar ao Colégio Recursal em Presidente Prudente – SP, que exare novo juízo de admissibilidade sobre o RE, ‘desamarrando-o’ do Tema 1218 STF, em respeito e obediência à competência do STF alinhada no art. 102, inciso I, alínea “l”, e inciso III, “a”, da CF, para conhecer e julgar recurso extraordinário, por medida de justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A parte reclamante alega que o Tribunal Reclamado aplicou, equivocadamente, o Tema 1.218-RG, RE 1.326.541, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, no qual será analisada a “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”. 



    Não assiste razão à parte Reclamante.



    Originariamente, a ação foi julgada procedente para reconhecer o “dever da requerida de pagar o piso nacional à parte autora”, pois “a parte autora exerce, de fato, a sua função pública dentro do corpo de ensino da cidade de Martinópolis/SP, enquadrando-se, desta forma, na categoria de profissionais abrangidos no artigo 2º, § 2º, da Lei 11.738/08” (eDoc. 4, fl. 2). Em grau de recurso, a sentença foi parcialmente reformada para “condenar a Fazenda Pública Municipal a implementar o piso salarial nos vencimentos da servidora, nos termos da Lei n. 11.738/08, proporcionalmente à jornada de trabalho desempenhada e ao respectivo nível / degrau / progressão em que se encontra na carreira, nos termos do Anexo III, da Lei Complementar n. 03/2001, com os devidos reflexos sobre as demais vantagens salariais (adicionais por tempo de serviço, férias, etc)”, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 6):



     “Direito Administrativo. Professora do magistério municipal. Remuneração proporcional ao piso salarial nacional. Inexistência de conexão com ação coletiva em fase de execução. Objeto e partes distintas. Competência do juizado especial, em razão da opção do servidor para propositura de ação individual. Observância dos direitos previstos em legislação local, nos termos do julgamento do REsp n. 1.426.210/RS, em regime de recursos repetitivos, objeto do Tema n. 911, do STJ. Estatuto do Magistério Municipal de Martinópolis-SP (Lei Complementar n. 03/2001) que prevê aumento escalonado para as referências da carreira, a ser aplicado de modo proporcional de acordo com o percentual da Lei Federal. Lei Federal nº 11.738/08. Portaria nº 67/2022 do MEC. Admissibilidade. Reconhecimento da constitucionalidade da referida legislação federal pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 37 do STF. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Fazenda improvido. Recurso da servidora provido.”



    Interposto Recurso Extraordinário pelo Município, foi determinado o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo desta CORTE no Tema 1218-RG, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC (eDoc. 9). Interposto Agravo Interno, o recurso foi desprovido, nos seguintes termos:



    “Agravo Interno. Decisão que sobrestou Recurso Extraordinário interposto pela parte agravante. Recurso que versa matéria repetitiva ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Adequação ao Tema nº 1.218 da sistemática da repercussão geral. Decisão mantida. Recurso desprovido”. 



    Neste contexto, considerando que a matéria em debate relaciona-se à aplicação escalonada do piso nacional dos professores e que o Tema 1.218-RG encontra-se pendente de julgamento de mérito por esta CORTE, deve ser mantido o sobrestamento aplicado na origem, não havendo teratologia na decisão reclamada.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente